Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-56.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007927-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ANDRE VALBER ALVES DE MACEDO NUNES SILVA - CPF: 013.522.561-26 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU REVISÃO CRIMINAL SEM EXAME DE FUNDO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÕES DO REQUERENTE VERTIDAS NA INICIAL NÃO SE AMOLDAM A QUAISQUER DAS HIPÓTESES VERTIDAS NO ART. 621 DO CPP – FIRME PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DE PROVA E REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS OUTRORA ANALISADAS POR ESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Se a partir de um juízo de cognição sumária da revisão criminal, exarado
in statu assertionis
, ressair evidente que as afirmações do autor não se amoldam a quaisquer das hipóteses que autorizam excepcionalmente a revisão da coisa julgada, elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, assomando-se tão só o firme propósito de rediscussão de prova e reapreciação de matérias outrora analisadas por esta Corte, faz-se imperativa a extinção da revisional, sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno aforado por
Andre Valber Alves de Macedo Nunes Silva
em face da decisão monocrática que extinguiu, sem exame de mérito, a revisão criminal por ele manejada.

Insurgindo-se, aduz o recorrente, em suma, que malgrado a revisional tenha sido ajuizada com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicar-se-ia ao caso, de igual modo, a previsão contida no primeiro inciso do mencionado dispositivo, visto que a sentença condenatória seria contrária à evidência dos autos.

Promove-se novo revolvimento da matéria fática e probatória correlata, “
a fim de que seja revisto a prova do laudo pericial, acerca da dúvida na eficiência da munição que foi o motivo pelo qual o Revisionando fora condenado na tentativa de latrocínio, pois em relatos a vítima e os policiais militares induziram o n. parquet e o MM. Juízo singular ao afirmar que a munição está ‘picotada’. Ademais, pela análise da imagem supra mostrada vê-se que o perito ao receber a requisição relatou que havia uma munição ‘picotada’, todavia, na conclusão do referido laudo afirmou que todas as 05 munições estavam intactas, conforme imagens de fl. 220
” (
sic
, id. 8049015).

Requer, pois, o recebimento da revisão criminal, com a posterior reforma da sentença condenatória hostilizada.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça requer o desprovimento do presente agravo.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

A decisão combatida não demanda reparos.

A despeito das razões postas pelo agravante, não se verifica qualquer fundamento que leve à reforma da decisão que indeferiu liminarmente revisional interposta pelo agravante, sobretudo diante da não ocorrência de qualquer das hipóteses delineadas no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo que não se pode efetuar o exame do mérito da ação revisional.

De proêmio, cumpre consignar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação da sentença condenatória eivada de um dos vícios taxativamente arrolados no art. 621 do Diploma Processual Penal, tratando-se de medida excepcional, de sorte que incumbe ao autor demonstrar de forma clara a inexatidão cometida, não se afigurando bastante a mera discordância com a decisão impugnada.

Na revisional em estima, a defesa técnica aduziu que,
malgrado a revisional tenha sido ajuizada com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicar-se-ia ao caso, de igual modo, a previsão contida no primeiro inciso do mencionado dispositivo, visto que a sentença condenatória seria contrária à evidência dos autos.

Promove-se novo revolvimento da matéria fática e probatória correlata, “
a fim de que seja revisto a prova do laudo pericial, acerca da dúvida na eficiência da munição que foi o motivo pelo qual o Revisionando fora condenado na tentativa de latrocínio, pois em relatos a vítima e os policiais militares induziram o n. parquet e o MM. Juízo singular ao afirmar que a munição está ‘picotada’. Ademais, pela análise da imagem supra mostrada vê-se que o perito ao receber a requisição relatou que havia uma munição ‘picotada’, todavia, na conclusão do referido laudo afirmou que todas as 05 munições estavam intactas, conforme imagens de fl. 220
” (
sic
, id. 8049015).

Aduziu, por fim, que a divisão de tarefas para a execução do delito e o número de agentes não são fatores hábeis a caracterizar,
per se
, a estabilidade exigida à configuração do crime delineado no art. 288 do Código Penal, mas tão somente o concurso eventual de agentes.

Sucede que, analisando a insurgência, constata-se tão somente o firme propósito de rediscussão de prova e reapreciação de matérias outrora analisadas especificamente pela
Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, que sintetizou que “
apesar de o laudo não afirmar que a munição picotada pertencia a arma apreendida, os policiais foram uníssonos ao afirmar que dentre as munições apreendidas com a arma utilizada no delito, uma se encontrava picotada
.
Mantém-se a condenação no delito de tentativa de latrocínio, quando as declarações da vítima estão em harmonia ao conjunto probatório, demonstrando que o intuito dos apelantes era ceifar a vida da vítima, não obtendo êxito, somente, por falha da arma. (...).” - Id. Num. 8060151
.

Consignou-se, ainda, na mencionada decisão, que:

“(...) ao contrário do alegado pela defesa, as provas dos autos são robustas para atestar que a munição pertencia à arma de fogo apreendida. Vejamos:

O policial militar, Rene Lucena de Lima Júnior, ID 4018994 e, Romário Silva Duarte, ID. 4018996, responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram que localizaram no interior do veículo um revólver calibre 38 taurus de nº: 1653451 com cinco munições de mesmo calibre, atestando que uma delas estava picotada.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, “ao Magistrado processante cabe, ao seu prudente arbítrio, apreciar os pedidos de diligências. Ele não está obrigado a deferir novas perícias se não julgá-las necessárias, mormente se inexiste argumento capaz de pôr em dúvida a (HC 80.436/SC, Rel. Ministra prestabilidade do laudo pericial já realizado.” Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010)

In casu, apesar de o laudo não afirmar que a munição picotada pertencia à arma apreendida, os policiais foram uníssonos ao afirmar que dentre as munições apreendidas com a arma utilizada no delito, uma delas estava picotada, motivo pelo qual, entendo que as provas dos autos são suficientes para reconhecer que a munição pertencia à arma periciada.

Impende salientar que os depoimentos testemunhais de policiais, especialmente, quando prestados em juízo, respeitando a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Desse modo, entendo que não há dúvidas de que a munição periciada pertence à arma apreendida em posse dos réus, motivo pelo qual, rejeito a preliminar aventada. (...).” - Id. Num. 8060151.

Ademais, como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“se o agravante, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento de sua apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível”.

De ver-se, pois, que

a tese vertida na revisional foi suscitada
ipsis litteris
em recurso de apelação criminal, sendo analisada e repelida.

Com efeito, da leitura do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, assoma-se indispensável a demonstração efetiva de que a sentença afronta, de forma hialina, as provas contidas nos autos ou texto expresso de lei. É dizer, faz-se imprescindível que se comprove ter havido manifesto erro judiciário, configurado na prolação de decisão sem amparo em elementos probatórios ou em contrariedade à disposição legal, o que não se verificou na espécie.

Nessa contextura, a partir de um juízo de cognição sumária, exarado
in statu assertionis
, conclui-se que as afirmações do autor não se amoldaram a quaisquer das hipóteses que autorizam excepcionalmente a revisão da coisa julgada, delineadas no art. 621 do Código de Processo Penal, fazendo-se imperativa a extinção da revisional, sem exame do mérito.

Por conseguinte,
desprovejo

o vertente Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020